Tribunal: STF
Processo: RE 75072
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-19
Data de publicação: 1979-10-19

Ementa:
COMERCIAL. REGISTRO DO COMERCIO. SOCIEDADE ANONIMA. REGIME DO
REGISTRO DO CONTRATO DE SUA CONSTITUIÇÃO, NA VIGENCIA DO DECRETO-LEI
N 2.627, DE 26.9.40. ENTENDIMENTO DO ART. 53 DESSE DECRETO-LEI E
AMPLITUDE DO EXAME DEFERIDO AO REGISTRO DO COMERCIO. ACÓRDÃO BASEADO
EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE E RECURSO QUE NÃO ABRANGE TODOS
ELES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO